Tribunal: TJDFT
Processo: 0722703-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE POR FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. ART. 14, CDC E SÚMULA 479/STJ. RISCO DA ATIVIDADE. ACERVO PROBATÓRIO CONVINCENTE. LAUDO TÉCNICO ESPECIALIZADO IMPARCIAL E HÁBIL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento. 1.1 A súmula no 479 do STJ destaca que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
2. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer produtos e serviços no mercado de consumo deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos.
3. Por se tratar de contrato bancário e de débito contestado pelo consumidor, cabe ao Banco, no presente caso, demonstrar quaisquer excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, incs. I e I, § 3o, do CDC. Regra do art. 373, do CPC.
4. Conquanto o banco tenha se limitado a negar a prática de qualquer ato ilícito, à luz de laudo pericial técnico hábil produzido, verifica-se que a prova técnica dos autos evidencia a ocorrência de fraude nas assinaturas referentes à consumidora. 4.1 A situação dos autos se delineia como fraude perpetrara por terceiro, sendo caso de fortuito interno o qual integra o risco da atividade comercial desenvolvida pela instituição financeira. 4.2 Apesar de não estar o juízo vinculado à perícia técnica, podendo decidir à luz do Princípio da Livre Convicção Motivada, o laudo pericial oficial derivado de perícia realizada sob a moldura do devido processo legal deve nortear a resolução da lide quando dependente da fixação de premissas originárias de fatos que demandam conhecimento técnico, pois, conquanto não enseje vinculação do juiz às conclusões que apresenta na expressão do princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada, não pode ser desconsiderado se consoante com os demais elementos de prova reunidos, notadamente porque originário de “expert” habilitada, da confiança do Juízo e equidistante do conflito estabelecido entre os litigantes.
5. Comprovada a negligência do banco e permissão para que terceiros de má-fé realizassem contrato em nome da consumidora por meio de fraude, inequívoca a falha na prestação do serviço a impor a declaração da inexistência da relação jurídica e condenação do réu à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário autoral.
6. Os abalos suportados pela autora em razão da falha na prestação de serviço prestado pelo réu ultrapassam o mero dissabor e viola os direitos da personalidade da consumidora, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral “in re ipsa”. 6.1 Configura dano moral “in re ipsa” os prejuízos experimentados por consumidor que, em razão de fraude perpetrada em seu nome para a contratação de mútuo bancário, sofre descontos em seu benefício previdenciário. 6.2 O valor fixado na sentença mostra-se adequado ao caso concreto, tendo em vista os abalos morais causados em pessoa idosa, aposentada, em quantia que não é excessiva nem desproporcional, ou capaz de gerar enriquecimento sem causa, mas apta a compensar os transtornos suportados pela autora diante de instituição financeira de atuação nacional, atendendo, dessa forma, à função pedagógica, educativa e punitiva da condenação, sem provocar o enriquecimento sem causa da parte.
7. Nos casos de indenização por dano moral, quanto aos juros de mora, de acordo com o art. 398 do CCB, "nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou". Ainda, nos termos do enunciado da Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça, "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."7.1 A correção monetária deve contar do arbitramento, em obediência à Súmula 362/STJ, que dispõe: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."7.2 Contudo, a aplicação dos juros de mora desde a data do evento danoso implicaria uma situação mais desfavorável ao réu, e como não houve recurso da parte autora nesse sentido, deve ser mantida a sentença que considerou a incidência dos juros de mora, referente aos danos morais, a partir da data da citação, na forma do art. 405, do CCB, sob pena de “reformatio in pejus”. 7.3 Quanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre os danos materiais, acertada a sentença que aplicou os dispositivos corretos para a devolução integral dos valores descontados do benefício da autora desde os respectivos pagamentos. 7.4 Não há se falar em correção pela taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, e se refere a condenações impostas à Fazenda Pública, o que, à evidência, não é o caso.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.